Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto não seja a administradora de benefícios diretamente responsável pela autorização, negativa de procedimentos e cumprimento de carências, esta, na condição de fornecedora, possui responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência.
3. O indevido cancelamento do plano de saúde, sem a prévia comunicação ao segurado, caracteriza ato ilícito gerador de responsabilidade civil da administradora de benefícios pelos eventuais danos suportados pelo beneficiário.
4. O valor fixado a título de danos morais deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensar o dano sofrido e de inibir a conduta praticada. Mostrando-se adequado, condizente com as peculiaridades do caso e em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o quantum arbitrado deve ser mantido.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.